Tribunal: TJDFT
Processo: 0001691-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001691-79.2016.8.07.0014 RECORRENTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CINCO DELITOS. PRELIMINARES. REUNIÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANTIDA. ANTECEDENTES MANTIDOS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em reunião de processos em que os fatos ocorreram em outras localidades, sem indício de conexão ou continência, envolvendo vítimas e testemunhas diferentes, o que submete cada feito à sua respectiva competência territorial. 2. Proferida sentença, torna-se impossível a reunião dos feitos, passando a competência para unificação das penas e reconhecimento de eventual continuidade delitiva entre os crimes ser do Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execução Penal. 3. Não prospera a alegação de impossibilidade jurídica do pedido ou falta de interesse de agir, em razão da condenação do réu proferida nos autos n. 2016.16.1.000602-6, pois se tratar de fatos distintos, praticados em datas diferentes, com vítimas, testemunhas e em localidades diversas. 4. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, pela aplicação do princípio do “in dubio pro reo” ou do princípio da insignificância, quando comprovadas as materialidades e a autoria dos crimes de estelionato praticados pelo acusado, especialmente pelas declarações harmônicas coerentes e firmes das testemunhas em juízo, confirmadas pelas provas documentais. 5. Não há falar em reconhecimento do princípio da insignificância, quando não preenchidos os requisitos necessário para sua aplicação. A conduta do acusado ocorreu durante vigência de contrato de trabalho, quando ocupava cargo de relevo e confiança na empresa, o que não permite concluir se tratar de conduta com mínima ofensividade ou comportamento de ínfima reprovabilidade. Ademais, a conduta do autor foi praticada inúmeras vezes, tanto que já foi condenado e é processado ou investigado em outros feitos por fatos semelhantes, o que indica a habitualidade delitiva, e afasta a aplicação do princípio da insignificância. 6. Revela maior grau de desvalor, extrapola a reprovabilidade típica da conduta e justifica a exasperação da pena-base o fato de o réu valer-se de sua trajetória da empresa, inclusive com função de confiança de supervisor, além de utilizar das senhas de colaboradores e colocar em risco a credibilidade e emprego dos colegas de trabalho, a fim de conseguir êxito em suas condutas delituosas. 7. A condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os antecedentes. 8. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 71 do Código Penal e 82 do Código de Processo Penal, defendendo ser necessária a reunião dos processos em um único órgão julgador, tendo em vista tratar-se de supostos crimes, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconhecendo-se a prática de crime continuado; b) artigo 171, caput, do Código Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para comprovar a materialidade do delito em comento. Afirma que a empresa vítima ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. renunciou ao valor que teria sido apropriado pelo recorrente, cujo grau hierárquico não permitia que concedesse a gratuidade do contrato em questão, a qual teria sido autorizada pela testemunha AURÉLIO. Salientou que a conduta de concessão de gratuidade também desconfiguraria o ardil que lhe é imputado, pois a utilização do “login” e da senha da testemunha SUELEN não seriam suficientes para esse procedimento, visto se tratar de ato que precisava da aprovação dos superiores hierárquicos, de forma que a mera inserção do pedido de isenção não configuraria artimanha. Argumentou, ainda, que a concessão de gratuidades fazia parte da política de manutenção e captação de clientes, tratando-se de procedimento comum na empresa. Defendeu a aplicação do princípio da insignificância, ante a pequena monta do prejuízo de R$ 13.304,28 (treze mil e trezentos e quatro reais e vinte e oito centavos) em relação ao valor do contrato que “gerou mais de R$ 600.000,00 em lucros para a referida empresa” (ID 40628391, p. 17). Asseverou que o recorrente negou a prática delitiva e esclareceu que recebeu os cheques como pagamentos, em razão da ineficiência do setor financeiro da empresa, mas sempre repassava os valores regularmente. Ponderou que a presente acusação seria um tipo de retaliação pelo fato do apelante ter sido contratado por empresa concorrente, logo após sua demissão, e por ter ajuizado ação trabalhista. Requer a absolvição; c) artigo 59 do CP, requerendo o decote de sua avaliação negativa, ao argumento de que a quebra de confiança é elemento inerente ao tipo penal. Pleiteia, por fim, o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido e falta do interesse de agir em razão da condenação já transitada em julgado e na qual houve o aumento máximo de pena. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 71 do Código Penal e 82 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “É de se ver, portanto, que embora as denúncias imputem ao réu a prática de crimes de estelionato, as autoridades judiciárias, em ambos os feitos, explicaram que as condutas são diversas, com vítimas e testemunhas diferentes, em localidades variadas, o que impede a reunião dos processos” (ID 43751247), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 171, caput, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Delineados os contornos do arcabouço probatório, verifica-se que a condenação deve ser mantida. Isso porque, apesar da negativa pelo réu, as provas produzidas são robustas em sentido contrário, sendo-lhes amplamente desfavoráveis, pois comprovam que ele praticou parte dos crimes descritos na denúncia e no seu aditamento. Observa-se que a prova documental demonstra que as notas fiscais no 148254, 157843, 146298 e 169057 foram quitadas pelo Condomínio Residencial Jardins do Guará, respectivamente, com os cheques no 3055, 3486, 2972 e 4035; e que a nota fiscal emitida em maio-2014 foi quitada com o cheque no 4109 (ID 39976590, pp. 30/41, 52/75 e ID 39976607). Ademais, conforme informações prestadas pelo Banco Itaú, verifica-se que os cheques foram depositados na conta no 30932-5, da agência 3932, de titularidade do réu (ID 39978274 e 39978275). Outrossim, apesar de o réu negar a prática delitiva, ele mesmo, em seu interrogatório judicial, informou que nenhum funcionário da empresa Atlas Schindler S/A estava autorizado a depositar cheques que seriam para pagamento dos serviços prestados pela empresa em conta pessoal. Além disso, conforme amplamente demonstrado por meio de prova documental (ID 39976590 e 39976607) e oral (depoimento judicial das testemunhas SUELEN, AURÉLIO e PAULO ROBERTO), restaram lançados nos sistemas da empresa, pelo próprio acusado, até mesmo se utilizando de “logins” alheios, ou por funcionária subordinada a mando dele, requisições para concessão de gratuidades nos serviços prestados, inclusive relativas ao Condomínio Residencial Jardins do Guará. Com efeito, segundo os depoimentos das testemunhas JÚLIO CÉSAR e RONALDO, ex-síndicos do Condomínio Residencial Jardins do Guará, e prova documental acostada (ID 39976590, p. 39), o acusado concedeu ao referido condomínio apenas descontos, a título de doação da empresa vítima para festas beneficentes, o que demonstra que a inserção no sistema da empresa de gratuidades maiores, e não apenas os descontos aventados, configurou o ardil realizado para enganar a sua empregadora. No ponto, ressalta-se que a versão do réu de que tais gratuidades seriam estratégia comercial para não perder o cliente não prospera, pois, apesar da concessão do desconto, o condomínio foi efetivamente cobrado; e os cheques dados em pagamento foram depositados na conta pessoal do acusado, que se apropriou dos valores. Da mesma forma, não há falar que a vítima renunciou ao valor apropriado, pois as requisições de gratuidade inseridas, e posteriormente homologadas pelos superiores hierárquicos, foram fraudadas pelo apelante, ante a anotação de informação inverídica de que se tratava de estratégia para não perder o cliente para concorrentes. Ademais, o Condomínio Residencial Jardins do Guará continuou sendo cobrado, ainda em menores valores naqueles meses, e os valores pagos e destinados à empresa vítima foram apropriados pelo acusado. Não bastasse isso, os funcionários da Atlas Schindler S/A SUELEN, AURÉLIO e PAULO ROBERTO foram firmes e uníssonos ao afirmar que o procedimento de recebimento de cheques em pagamento pelos serviços, por parte do pessoal da empresa, era irregular, pois o único modo adequado seria no pagamento via boletos. Dessa forma, apesar da negativa do réu configurar direito de autotutela constitucionalmente previsto, verifica-se que ficou isolada nos autos, sobretudo quanto à alegação de que o recebimento de cheques, apesar de não ser o procedimento normal, era comum na empresa; o que demonstra ser mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal pelas suas condutas. Conforme bem fundamentado pela autoridade sentenciante, “(...) a despeito das alegações defensivas, a prova documental produzida, aliada com a prova oral são suficientes para comprovar que o acusado praticou os crimes de estelionato narrados na denúncia, por cinco vezes, cumprindo salientar que, apesar de negar veementemente a prática dos crimes, o réu, que alegou ter repassado os pagamentos em cheque para empresa vítima, não conseguiu sequer esclarecer a razão pela qual os cheques emitidos pelo condomínio Jardins do Guará foram depositados em sua conta bancária” (ID 39978298, p. 12). Nesse cenário, ficou devidamente demonstrado que o réu, na qualidade de supervisor da Atlas Schindler S/A, praticou o delito do artigo 171, "caput", do Código Penal, por cinco vezes, para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da empresa empregadora, ao induzir a erro, mediante ardil, os responsáveis pelo Condomínio Residencial Jardins do Guará. Também não prospera a alegação defensiva de reconhecimento do princípio da insignificância, pois não preenchidos os requisitos necessário para aplicação do referido princípio. A conduta do acusado ocorreu durante vigência de contrato de trabalho, quando ocupava cargo de relevo e confiança na empresa, o que não permite concluir se tratar de conduta com mínima ofensividade ou comportamento de ínfima reprovabilidade. Ademais, a conduta do autor foi praticada inúmeras vezes, tanto que já foi condenado e é processado ou investigado em outros feitos por fatos semelhantes, o que indica a habitualidade delitiva, e afasta a aplicação do princípio da insignificância. .... Destarte, é forçoso concluir que a condenação do réu EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO foi baseada em robusto acervo probatório, e deve ser mantida quanto à prática do crime de estelionato, por cinco vezes, nos termos da sentença. (ID 43751247). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta transgressão ao artigo 59 do CP, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do alegado pela Defesa, a quebra de confiança não é elemento ínsito ao tipo penal de estelionato, visto que para manter ou induzir alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, não é necessariamente aplicada a quebra de confiança, que demanda tempo e convivência para ser estabelecida. Ademais, a édito condenatório fundamentou-se em outros elementos. Com efeito, revela maior grau de desvalor, extrapola a reprovabilidade típica da conduta e justifica a exasperação da pena-base o fato de o réu valer-se de sua trajetória da empresa, inclusive com função de confiança de supervisor, além de utilizar das senhas de colaboradores e colocar em risco a credibilidade e emprego dos colegas de trabalho, a fim de conseguir êxito em suas condutas delituosas (ID 43751247) (g.n.). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o apelo não reúne condições do prosseguir no que diz respeito ao pleito de reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido e falta do interesse de agir, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023